Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA PANIFICADORA NÃO DEMONSTRADO. ABDICAÇÃO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA PELA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos material, moral e reparação por danos estéticos, em virtude de queda de consumidora em estabelecimento comercial.
2. Havendo ciência formal quanto a decisão de cancelamento de audiência de instrução e julgamento antecipado, resta operada a preclusão lógica e consumativa acerca da dilação probatória, de modo que a parte autora fica na situação de ausência no êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo do direito que alega possuir (art. 373, I, CPC).
3. Não obstante a decisão interlocutória de origem não tenha acolhido a inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, esta não opôs Embargos de Declaração e nem interpôs Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015, XI do CPC, operando-se a preclusão em seu desfavor.
4. Os fatos alegados na peça vestibular no sentido de que houve falha no dever de segurança da apelada em tomar as cautelas necessárias para evitar o acidente (queda) da autora (deixando engradado de água no caminho), para que lhe seja atribuída a responsabilidade de indenizar os danos ocorridos, não restaram comprovados.
5. Por outro lado, atribuir a empresa ré a demonstração de que não contribuiu para a queda da requerente constitui evidente prova negativa em seu desfavor, difícil de ser produzida, sendo mais prudente impor à autora a comprovação do fato positivo que alega, pelo menos minimamente.
6. Apelação conhecida e não provida.